Tribunal: TJDFT
Processo: 0005115-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005115-47.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDA: MARIA FERNANDA BEZERRA COSTA STRELETCKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORA. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PEDIDO: DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/91. DIFRENÇA DEVIDA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/1991, NO PERCENTUAL DE 21,87%. NECESSIDADE. INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO. FORMULAÇÃO NA DEFESA. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. RENOVAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RATEIO DAS VERBAS. LEGITIMIDADE (CPC/73, ART. 21). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Resolvidas a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de mérito formuladas em defesa pela sentença, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo as questões, obstando que sejam renovadas em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questão processual e resolvidas. 2. Sob o regime de recorribilidade implantado pelo legislador processual, resolvidas as defesas indiretas pela sentença, e não de forma incidental no trânsito processual, o que, se o caso, atrairia a incidência do disposto no artigo § 1o do artigo 1.009 do diploma codificado, o reexame da resolução empreendida demanda o aviamento de apelação, à medida em que o efeito devolutivo assegurado às contrarrazões, no caso de questões resolvidas no trânsito processual e impassíveis de agravo, restringe-se justamente às hipóteses em que houvera a prolação de decisões interlocutórias, que, alcançadas pelo regime de recorribilidade restrito implantado pelo artigo 1.015 do estatuto processual, não estão sujeitas ao recurso de agravo nem ao efeito da preclusão. 3. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à correção e remuneração, pois redundara na desconsideração do BTN como indexador monetário, consoante então disposto pela Lei no 8.088/90, à poupadora são devidas as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática implantada no curso do respectivo período aquisitivo, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário. 4. Segundo a fórmula vigente no curso do período aquisitivo à correção e remuneração dos ativos depositados em cadernetas de poupança abertas ou renovadas antes da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, os ativos deveriam ser corrigidos no percentual de 21,87% no mês de fevereiro de 1991, e, não tendo sido aplicado, deve ser assegurado à poupadora sua incidência sobre os ativos que então mantinha sob aplicação, decotada a correção já realizada pelo banco depositário. 5. O fato de o banco estar sujeito a regulação normativa proveniente do poder público ante a natureza dos serviços que fomenta não elide sua legitimação e obrigação de responder junto aos seus clientes, de forma direta, pela eventual desconformidade da normatização que seguira com o ordenamento jurídico, à medida que o relacionamento que mantém é de índole contratual, alcançando tão-somente seus protagonistas. 6. Integrando-se ao capital para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque a diferença de correção suprimida deve ser incrementada pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada. 7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento parcial quanto ao pedido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma ponderada com a resolução como forma de serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, compensando-se os honorários advocatícios (CPC/73, art. 21). 8. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 178, §10, inciso III, do Código Civil de 1916, 27 do Código de Defesa do Consumidor, e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, porque a prescrição dos juros remuneratórios se dá com o transcurso do prazo de 20 (vinte) anos, quando o correto seria o de 5 (cinco) anos. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS (OAB/MG 44.243), integrante da sociedade NEY CAMPOS ADVOGADOS (OAB/MG 2.285). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 178, §10, inciso III, do CCB/1916, 27 do CDC, e 1.009, §1o, do CPC. Com efeito, a consagrada jurisprudência da Corte Superior entende que o prazo prescricional para postular o recebimento da diferença remuneratória dos saldos de poupança é de vinte anos” (AgInt no AREsp 1139073/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/5/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS (OAB/MG 44.243), integrante da sociedade NEY CAMPOS ADVOGADOS (OAB/MG 2.285). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015